Tribunal: TJSP
Processo: 3003536-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AFASTOU O DESCONTO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. Irregularidade. Diferenças salariais pagas extemporaneamente pelo ente público por força de decisão judicial transitada em julgado, que não assumem caráter indenizatório, preservando, sim, sua natureza remuneratória. Contribuição previdenciária que deverá incidir sobre a verba remuneratória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AFASTOU O DESCONTO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. Irregularidade. Diferenças salariais pagas extemporaneamente pelo ente público por força de decisão judicial transitada em julgado, que não assumem caráter indenizatório, preservando, sim, sua natureza remuneratória. Contribuição previdenciária que deverá incidir sobre a verba remuneratória apurada mês a mês, e não sobre o total acumulado, observando-se as leis em vigor ao tempo de cada mês de competência. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.